Tribunal: TJMT
Processo: 0007801-24.2010.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007801-24.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (APELANTE), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 006.260.051-67 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007801-24.2010.8.11.0037

APELANTE: COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP

APELADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTIA

ARBITRADA COM RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, DO CPC) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inscrição indevida da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, isto é, independe de prova.

No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com base no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007801-24.2010.8.11.0037

APELANTE: COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP

APELADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes os valores indevidamente cobrados e determinar à ré a repetição do indébito em dobro, acrescido de correção monetária a partir da data da dívida e juros de mora a contar da citação, bem como o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o montante atribuído à condenação.

A apelante aduz que teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela apelada por dívidas de R$2.027,12, R$1.042,70 e R$402,12.

Alega que
“demonstrou toda a via crucis percorrida para solução de diversas situações, como na falha da prestação do serviço de telefonia, onde demonstrou que solicitou providencias para regularização da linha móvel, em razão de diversos clientes, parceiros, fornecedores, etc, terem tentado contato, sempre dando como número inexistente ou caixa postal
(
sic
Id n.

94698545, pág. 8).

Sustenta que foi cobrado ICMS sobre a quantia dada de entrada na compra dos aparelhos telefônicos móveis, que, no entanto, teriam sido fornecidos gratuitamente pela apelada, e que contestou essa despesa administrativamente, mas sem sucesso, e teve de arcar com o referido tributo atualizado, ou seja, R$1.207,68.

Afirma que o apontamento restritivo gerou danos morais
in re ipsa
,
“porquanto a imagem da Apelante foi violada em razão da exposição ilegal de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tais condutas praticadas pela Apelada afetaram o bom nome e reputação da empresa”
, que ficou impedida de utilizar os serviços contratados.

Pugna pelo arbitramento da indenização em R$50.000,00.

Pleiteia também a majoração da verba honorária, pois fixada sobre o percentual da condenação (R$7.357,80) quando o correto seria sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

Contrarrazões no Id n. 94698545, págs. 22/28.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007801-24.2010.8.11.0037

APELANTE: COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP

APELADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes os valores indevidamente cobrados e determinar à ré a repetição do indébito em dobro.

A apelante recorre da ausência de condenação em danos morais, pois entende que teve sua honra e imagem violadas
“em razão da exposição ilegal de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tais condutas praticadas pela Apelada afetaram o bom nome e reputação da empresa”
, e ficou impossibilitada de utilizar os serviços contratados.

Embora a regra geral seja de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, isso não acontece quando há registro injustificado na lista de inadimplentes, pois nesse contexto o prejuízo extrapatrimonial é
in re ipsa
, portanto presumido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de
protesto indevido ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuidando-se de
protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme

expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 12/03/2020, sem destaque no original).

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Assim, serve não só como forma de compensar os transtornos sofridos pelo consumidor, mas também como medida punitiva e pedagógica para a ré.
Mostra-se adequada a tais critérios a quantia de R$10.000,00, que está em consonância também com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PROTESTO INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 07/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
)).

(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe de 27/06/2019, s
em destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ausência de validade da dívida e da irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes sem a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ. 3.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula no 7/STJ, pois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela exorbitante
. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1261071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe de 04/09/2018, sem destaque no original).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2.
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial
. (...).
(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”
.
(AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017, sem destaque no original).

Julgados desta Câmara: AP 0003611-35.2016.8.11.0028; AP 23159/2015; AP 684/2015; e AP 65926/2016.

A apelante se insurge também contra o critério de fixação da verba honorária (20% sobre o valor da condenação), pois resultaria em montante ínfimo.

Com o acréscimo dos danos morais, haverá consequente majoração do valor da condenação. Dessa maneira, o arbitramento em 20% sobre essa base de cálculo atende perfeitamente ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC, sem implicar em importância irrisória.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar a ré/apelada em R$10.000,00 de danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021